Tribunal: TJDFT
Processo: 0000962-51.2005.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ESPÓLIOS DE ANASTÁCIO PEREIRA BRAGA, AGOSTINHO PEREIRA BRAGA E JOAO PEREIRA BRAGA. CONDOMÍNIO PORTO RICO. FAZENDA SANTA MARIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 99, §3o, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO E MANIFESTAÇÃO OPORTUNA. NULIDADES DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC E SENTENÇA PROFERIDA EM 16/12/2010. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DO ART. 1228, DO CC. PERFEITA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 75, inc. VII, do CPC, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. No caso, a ação foi ajuizada pelos espólios representados pela inventariante, os quais interpuseram apelação. Ato contínuo, apelaram os herdeiros de Anastácio Pereira Braga. Nessa perspectiva, considerando que o inventariante não é dativo (art. 75, § 1o, do CPC), manifesta a falta de interesse recursal dos herdeiros, uma vez que o polo ativo está regularmente representado pela inventariante.
2. A negativa da gratuidade só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão.
3. A ação reivindicatória (art. 1.228 do Código Civil) outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente com terceiro, tendo como requisitos a prova do domínio da coisa reivindicanda, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta. Precedentes do STJ.
3.1. Na espécie, a individualização da área reivindicanda não se revelou eficaz, tendo em vista a existência de discussão sobre os limites da região em disputa.
4. Além disso, como os apelantes transferiram a área reivindicada à CODHAB/DF, com compensação consistente no recebimento de área desocupada a ser destinada pelo Poder Público, evidente a perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do presente feito, porquanto são incompatíveis as pretensões de reivindicar aqui deduzida com aquela de destinar o domínio a outrem declarada no âmbito do TAC.
5. A apelação em sede de ação reivindicatória não é a via adequada para discussão de nulidades de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, tampouco para reexame de nulidades na sentença proferida em autos diversos.
6. Inviável o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé se não demonstrado qualquer comportamento desleal da parte ou indício de abuso do direito de ação (art. 5o, inc. XXXV, da CF).
7. Apelação dos espólios conhecida e não provida. Apelação dos herdeiros não conhecida.